Tribunal: STF
Processo: AI 636113
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Aplicação
   da teoria do fato consumado. Impossibilidade.
   Precedentes.
4.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.